Tribunal: TJSP
Processo: 1002788-82.2019.8.26.0590
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Lígia Araújo Bisogni
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-05
Data de publicação: 2020-02-05

Ementa:
AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C.C. DANOS MORAIS – Instituição financeira que alterou a forma de pagamento de dívida, deixando de consignar valores na folha de pagamento – Autor que regularizou as parcelas pendentes dentro do prazo estabelecido no comunicado dos órgãos de proteção ao crédito – Circunstância que não impediu a instituição financeira em negativar o nome do autor em relação ao débito

Ementa:
AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C.C. DANOS MORAIS – Instituição financeira que alterou a forma de pagamento de dívida, deixando de consignar valores na folha de pagamento – Autor que regularizou as parcelas pendentes dentro do prazo estabelecido no comunicado dos órgãos de proteção ao crédito – Circunstância que não impediu a instituição financeira em negativar o nome do autor em relação ao débito regularizado – Dano moral caracterizado – Montante fixado que atendeu aos critérios de significância, razoabilidade e proporcionalidade – Restabelecimento do contrato de empréstimo consignado nos moldes pactuados com o autor – Fixação de multa diária em caso de descumprimento da determinação judicial que é de boa cautela, mantido o teto máximo da multa de sorte a não ensejar enriquecimento da parte a quem favorece – Recurso improvido.